Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016507-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: MARLY PINTO DE MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90848962) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 88621966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – RESP N. 1273643/PR (TEMA 515) – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – JULGADOS DO STJ – SUSPENSÃO DO FEITO COM AMPARO NO RE 626.307 E RE 1.101.937/SP – INAPLICABILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp n. 1273643-PR).
“Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores”. (REsp n. 1.452.803-PR)
No Recuso Extraordinário n. 626.307, foi reconhecida a repercussão geral com relação ao “direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão”, porém excluídos da ordem de sobrestamento os processos em fase de execução definitiva.
O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).
Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC).
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.
Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800-SP).
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).
Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença. Antes disso, não se aplica multa ou condenação em honorários advocatícios. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016507-41.2020.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau nos autos do Cumprimento de Sentença para dar parcial provimento ao recurso para: “determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública e na parte já decidida pelo juízo de origem, resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, VI, 783, 1.035, 1.036, do Código de Processo Civil, artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6899/91, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a Recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Afirma que: “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração”.
Recurso tempestivo (id. 91123956).
Contrarrazões (id. 94071460).
É o relatório.
Decido.
De início cumpre salientar não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas nas nos Recursos Extraordinários ns. RE 626.307/SP (Tema 264), e RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
E relação ao pedido de suspensão do tramite quanto aos Temas 947 e 948 do STJ, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que as referidas matérias não foram prequestionadas, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.
Ademais, tem-se que o Tema 947, não se aplica ao presente caso, visto tratar-se de a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 947, 948/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1.035 e 1.036 do CPC, sobre a controvérsia de necessidade de suspensão do feito pelos temas 947 e 948 do STJ, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 – não aplicação da tabela do TJ para atualização débitos, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, 783, VI, do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a Recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em ralação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
O acórdão recorrido decidiu (id. 88621966):
“(...)odos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).
Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC).
Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800-SP).
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto a legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva e termo inicial dos juros de mora para a Ação Civil Pública.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 685, 723 e 724), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, artigos 1.035 e 1.306 do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice da Súmulas 284, 282, 356 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça